Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado por Elaine Demenjour Santos (Id 28430177) contra decisão (Id 28114958) desta relatora que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para o processo e julgamento da demanda movida pela agravante em desfavor do Distrito Federal e determinou a redistribuição para uma das varas da Justiça Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal. Após o processamento do agravo interno, a agravante desistiu do agravo interno e requereu o imediato cumprimento da decisão agravada, com a redistribuição do processo para a Justiça Federal a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (Id 29952102). É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] que entende desnecessária a homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[2], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Assinalo que a desistência manifestada é apenas do recurso. Em relação à lide deduzida em juízo, remanesce o interesse, porquanto a autora/recorrente requer o imediato cumprimento da decisão monocrática desta relatoria, que determinou a redistribuição do processo para uma das varas da Justiça Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência, a fim de que se encerre definitivamente o processo nesta Justiça do Distrito Federal e o feito prossiga perante a competente Justiça Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal. À vista do exposto, com fulcro no art. 998 do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo interno na apelação cível manifestada pela agravante na petição catalogada no Id 29952102. Em consequência, DETERMINO o cumprimento da decisão de Id 28114958, para que o processo seja redistribuído para uma das varas da Justiça Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e redistribua-se o processo na forma determinada. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;